Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713092-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia – GO (ID 121100082 da origem). Os agravantes alegam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado e devem ser obedecidas as regras de competência territorial relativa. Ressaltam que a existência de varas especializadas previstas na Lei de Organização Judiciária não altera a competência territorial, nos termos da Súmula 206 do STJ. Sustentam que as partes podem dispor livremente do foro de eleição contratual quando a competência é relativa. Aduzem que não se verificam nenhum dos requisitos elencados pelo STJ no EREsp 1707526/PA para que o foro de eleição seja considerado abusivo. Afirmam que não pode ser reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro em razão da qualidade da prestação jurisdicional ou do valor das taxas judiciárias, tendo em vista que não existe nos autos informação quanto a diferença das custas exigidas no TJGO e no TJDFT. Sustentam que não há ofensa ao pacto federativo porque o artigo 52 do CPC permite a livre escolha do autor da ação e que não existe qualquer limitação quanto a competência do Poder Judiciário de um estado para julgar demandas em que outro ente federativo integra o polo passivo. Defendem que o efeito suspensivo deve ser concedido porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão remetidos de imediato à comarca de Goiânia/GO. Colacionam julgados a favor da sua tese. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência da 10a Vara Cível de Brasília seja fixada para julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo regular (ID’s 34778345 e 34778345). É o relatório. DECIDO. No caso, o recurso deve ser admitido, tendo em vista que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora